Tribunal: TCU
Processo: 018.322/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10630/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.322/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelica Ribeiro Souza (XXX.085.866-XX); Breno Guedes da Silva (XXX.430.866-XX); Carla Aparecida Lopes Guimaraes (XXX.752.186-XX); Elizangela Aparecida Miranda (XXX.928.066-XX); Geraldo Celestino Faria Neto (XXX.326.496-XX); Maria Nazare da Silva Magalhaes (XXX.481.116-XX); Mauricio Claudino Pereira (XXX.307.026-XX); Nilton Soares Miranda (XXX.822.916-XX); Silas Dias da Rosa (XXX.125.016-XX); Wallacy Santos Ferreira (XXX.413.946-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.